Tribunal: TJDFT
Processo: 0749374-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0749374-74.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: ARISTIDES RODRIGUES DOS SANTOS REQUERIDO: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF DESPACHO Trata-se de pedido formulado de próprio punho pelo sentenciado Aristides Rodrigues dos Santos. Em razão de ter sido o pedido realizado pelo próprio sentenciado sem a instrução adequada, determino a remessa do feito à Defensoria Pública para análise e eventual elaboração de petição inicial devidamente instruída. Após, venham-me conclusos para análise. Brasília/DF, 17 de novembro de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator